Tribunal: TJPA
Processo: 0806499-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806499-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB
- Proc. Nº 0001925-64.2019.8.14.0401 –
alegando a defensora pública impetrante, em resumo, que
o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão da regressão cautelar em
regime mais gravoso;

pela inexistência de razões fáticas e jurídicas, que justifiquem o retorno dele que cumpria o restante da pena em regime aberto/domiciliar com monitoramento eletrônico, ao regime fechado, além de inexistir informação da prática de novo delito. Pede então, a concessão da ordem
, para o
reconhecimento da ilegalidade da manutenção da regressão

cautelar do paciente em regime mais gravoso, bem como, o seu
retorno
ao regime aberto/domiciliar com monitoramento

eletrônico, e, alternativamente, a transferência para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida pelo
Des.
Ronaldo Marques Valle
(ID Num 3290579);

prestadas as informações de estilo (fls. 39/40-ID Num
3347489
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, em razão de prévia distribuição (ID Num
3287518).

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública
Anna Izabel e Silva Santos
, com o presente
writ
, basicamente a reforma da decisão que regrediu o paciente de regime de pena.

Embora seja certo que existem hipóteses de conhecimento de
habeas corpus
versando sobre matéria de execução de pena, não menos certo é que tal viabilidade se restringe a hipóteses excepcionais, em que evidente a coação ilegal, o que não vislumbro no caso dos autos.

Ora, então por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade. Neste sentido, manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA A REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E QUANTO À DEMORA PARA A APURAÇÃO DA FALTA E CONCLUSÃO DO PAD. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO E QUE DEVE SER DEVOLVIDA ATRAVÉS DE AGRAVO, MORMENTE EM NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ILEGALIDADE A AUTORIZAR O CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT.
1. Incabível a impetração de habeas corpus, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser devolvida através do recurso de agravo, conforme o disposto no artigo 197 da LEP. 2. Tampouco verificada flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento do writ. Isto porque é cabível a regressão cautelar de regime, em razão do cometimento, ainda que em tese, de falta grave (motim), conforme entendimento do STJ. E não há falar ainda em demora injustificada para a análise da falta e conclusão do PAD, haja vista que, segundo as informações prestadas, autorizada maior delonga na tramitação do procedimento, diante da sua complexidade, o qual se encontra em vias de ser concluído. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084305382, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 30-06-2020)

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 21/08/2020